Tribunal: STF
Processo: HC 85790
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE ABANDONO DE POSTO. PENA DE
03 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO. PRETENDIDO DIREITO SUBJETIVO AO
SURSIS DA PENA.
Não há direito subjetivo do acusado ao benefício da
 suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), sendo legítima a
decisão que indefere este benefício com apoio no elevado número de
punições disciplinares já aplicadas ao paciente.
Ordem denegada.